Tribunal: TJSP
Processo: 2001492-85.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS, IMÓVEL, RECEBÍVEIS E FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS, IMÓVEL, RECEBÍVEIS E FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no curso de execução, indeferiu a tutela de urgência requerida pela exequente para determinar arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", arresto de imóvel e penhora de recebíveis e faturamento, suspendendo a execução e determinando a citação dos requeridos para exercício do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente em arresto de bens, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não instruído e antes da citação dos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O arresto cautelar constitui medida excepcional e gravosa, especialmente quando direcionada a patrimônio de terceiros ainda não integrados definitivamente ao polo passivo da execução.

5. A mera existência de vínculos familiares, alterações societárias e alegações de grupo econômico não configura, por si só, prova inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade apta a justificar constrição patrimonial antecipada.

6. Inexiste demonstração concreta de risco de dilapidação ou ocultação de bens que caracterize o periculum in mora, limitando-se a parte agravante a alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

7. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda observância do contraditório e da ampla defesa, sendo prematura a adoção de medidas constritivas antes da citação e da instrução probatória.

8. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecem a impossibilidade de deferimento de arresto cautelar em hipóteses semelhantes, diante da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de arresto cautelar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta da probabilidade do direito e do risco de dano, não se presumindo a partir de alegações genéricas de grupo econômico ou confusão patrimonial.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza a constrição patrimonial antecipada, sendo indispensável a observância do contraditório e da ampla defesa.
O arresto de bens antes da citação dos requeridos configura medida prematura e excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou fraude."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137, 300, 301 e 1.015, I; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. Câmara.